Tribunal: TJDFT
Processo: 0721214-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721214-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais movida contra FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, visando obter a suspensão da exigibilidade das parcelas de amortização de contratos de concessão de crédito em sua aposentadoria. Sustenta o recorrente, em síntese, que a agravada vem descontando da sua aposentadoria valores para pagamento de 4 (quatro) contratos de cartão de crédito consignado, que afirma nunca ter contrato, apesar de possuir contratos de empréstimo consignado válidos, firmados com a mesma instituição financeira. Afirma que as 4 (quatro) parcelas dos empréstimos questionados somam a quantia de R$ 560,51 (quinhentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), aduzindo que “...jamais foram contratados pelo agravante, nunca foram creditados em seu favor e causam grave desequilíbrio em suas finanças ao ponto de comprometer s sua subsistência e o mínimo existencial, pois o agravante é idoso, necessitando de atenção especial a saúde, alimentação e a sua saúde emocional, o que drasticamente abalada.” Defende a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, com a inversão o ônus da prova, em razão da dificuldade em comprovar a inexistência da contratação, e tece considerações sobre a desproporção econômica entre o agravante a instituição financeira agravada, argumentando que “não se pode punir o agravante a continuar sofrendo os descontos indevidos em detrimento do agravado, levando em consideração a condição da financeira do agravante, que é beneficiário de assistência previdenciária e do outro lado, uma instituição financeira, em que a suspensão provisória dos descontos, não lhe causara nenhum desequilíbrio econômico até o exame de mérito.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela nesta sede recursal, argumentando que o periculum in mora, “encontra-se na possibilidade de continuar sofrendo os descontos e consequentemente o comprometimento da subsistência sua e de sua família, comprometendo os cuidados com saúde física e emocional, por todos os transtornos suportados, agravando mais ainda transtorno de síndrome do pânico, tornando-se irreversível, mesmo que a ação ordinária seja jugada procedente.” Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os descontos das parcelas do empréstimo consignados impugnados dos autos de origem, sob pena de aplicação de multa à agravada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 72275369 - Pág. 44). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo em razão da justiça gratuita concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não está minimamente comprovada nos autos a alegação inexistência da contratação dos empréstimos bancários impugnados, consistentes em operações de cartão de crédito consignado em folha de pagamento. Ressalto que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), de inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC), ou de culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Destaco, a propósito, que quanto às fraudes praticadas no sistema financeiro, existe tese firmada em sede de recursos repetitivos, dispondo que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Tema 466). É necessário observar, contudo, que mesmo a responsabilidade objetiva exige a demonstração de nexo de causalidade, sendo que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação contra fraudes bancárias, mas apenas nas hipóteses em que é demonstrado a falta de zelo, o descumprimento de normas, ou mesmo por falta de controle de atividades atípicas do consumidor, em circunstâncias que evidenciem falha na prestação de serviços, ou, ao menos, a facilitação da fraude causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado financeiro. No caso dos autos, em uma primeira análise, não se verifica mínimo indício probatório apto a sustentar a afirmação de que o agravante não firmou os contratos de cartão de crédito consignados que pretende ver excluídos de seu benefício previdenciário. A inicial veio instruída exclusivamente com o extrato do benefício previdenciário e extrato dos empréstimos consignados perante o INSS, além da afirmação contida na petição inicial, no sentido de que não houve contratação por parte do agravante. Não constam informações sobre a data da contratação, não foram apresentados extratos bancários do recorrente, cópia ou extratos dos contratos impugnados, ou mesmo prova de solicitação dos mesmos pela via administrativa, sendo que sequer a existência de reclamação ou contato prévio com a instituição financeira foi demonstrada nessa fase inicial do processo. Nesse contexto, não se pode apurar, em uma primeira vista, verossimilhança na alegada inexistência de contratação, qualquer indício de fraude por terceiro ou mesmo vício de consentimento, que justifique a concessão da tutela de urgência vindicada. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito, que será devidamente tratado no julgamento da ação, após a instrução probatória e garantia do contraditório à instituição financeira, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem, em um primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator